Tribunal: STF
Processo: AI 556626
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-12-02
Data de publicação: 2010-12-02

Ementa:
EMENTA 


  




Embargos de declaração em agravo de instrumento decidido monocraticamente. Conversão em agravo regimental, conforme pacífica orientação da Corte. Matéria atinente à correta nomenclatura da taxa de coleta de lixo objeto do recurso. Inviabilidade de alteração do julgado, da forma como pretendida pelo agravante.   




1. Todos os anteriores julgamentos proferidos nos autos reconheceram a inconstitucionalidade da instituição do tributo denominado “taxa de coleta de lixo e limpeza pública”. Pretendido reconhecimento de que, em verdade, é objeto da ação a “taxa de coleta domiciliar de lixo”. Impossibilidade. 




2. Não há, nas peças trasladadas para este recurso de agravo de instrumento, elementos que permitam auferir o alegado equívoco quanto à apreciação da constitucionalidade de um dos tributos objeto da demanda. 




3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.